Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, o que configura a hipótese de consumidor por equiparação, compete ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso, mesmo após a oportunidade concedida para demonstrar a contratação.
2. Restando caracterizado lesão ao consumidor por equiparação diante de anotação restritiva, correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
3. O valor arbitrado na sentença deve ser mantido quando razoável e proporcional para a compensação do dano.
4. Rejeita-se o alegado excesso nos honorários de sucumbência porque arbitrados em estrita observância aos limites e critérios estabelecidos na regra geral prevista no art. 85, §2o, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.